Tribunal: TCU
Processo: 005.387/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8104/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de processo consolidado com dez atos de concessão de aposentadoria a ex-servidores do Departamento de Polícia Federal. Considerando que Antônio Clemente Rebello de Souza - referente ao ato inserto à peça 3 - faleceu em 22/1/1997, consoante denota consulta ao Sistema Integrado de Administração de Pessoal (peça 15); considerando que o fundamento legal constante do ato referente a Marian Miranda de Andrade (peça 11) está incorreto - o código informado (1-1-9335-0) corresponde à aposentadoria por invalidez permanente com proventos integrais -, visto que o código correto (1-1-9336-0) deve corresponder à aposentadoria por invalidez permanente com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, conforme evidenciam as provas dos autos (peça 13, p. 5, e peça 16); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno, considerar prejudicado, por perda de objeto, o ato de concessão de aposentadoria a Antônio Clemente Rebello de Souza; b) com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos demais interessados relacionados abaixo; c) autorizar a Sefip a promover os ajustes necessários para correção do fundamento legal do ato relativo a Marian Miranda de Andrade (peça 11). 1. Processo TC- Processo 005.387/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Alano Sales Gondim (CPF XXX.060.273-XX); Antonio Clemente Rebello de Souza (CPF XXX.638.112-XX); Antonio Silas de Souza (CPF XXX.469.201-XX); Ary Coelho Estevam (CPF XXX.230.771-XX); Gizelda Oliveira Castro Silva (CPF XXX.419.007-XX); Leolina Moreira Carneiro (CPF XXX.521.787-XX); Lucia Duda Valerio dos Santos (CPF XXX.884.611-XX); Luiz Ferreira Soares Filho (CPF XXX.668.373-XX); Maria Angela Ferreira (CPF XXX.428.837-XX) e Marian Miranda de Andrade (CPF XXX.896.621-XX). 1.3. Unidade: Departamento de Polícia Federal. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal - Sefip. 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.